Tribunal: TJMT
Processo: 1057809-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057809-58.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (JUIZO RECORRENTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (RECORRIDO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (RECORRIDO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPFMT - LIMITE REGULAMENTAR – ARTIGO 1.031, § 1°, I DO RICMS/2014 – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Impetrante: J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

Impetrado: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1057809-58.2019.811.0041, que concedeu a segurança pleiteada e ratificou a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, admita o Recurso Administrativo n° 5736985/2019 (Protocolo n° 2352884) submetido a duplo grau de jurisdição, abstendo-se de aplicar o artigo 1.031, § 1°, inciso I do RICMS/2014.

Não houve interposição de recurso voluntário (ID. 60986493).

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID. 104488484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1057809-58.2019.811.0041, que concedeu a segurança pleiteada e ratificou a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, admita o Recurso Administrativo n° 5736985/2019 (Protocolo n° 2352884) submetido a duplo grau de jurisdição, abstendo-se de aplicar o artigo 1.031, § 1°, inciso I do RICMS/2014.

Extrai-se dos autos que J.A.F Ferreira Alimentos Eireli impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (GPAT) e Superintendente de Normas da Receita Pública (SUNOR), ambos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que não admitiu o recurso voluntário interposto no processo administrativo n° 5723105/2019, exclusivamente em razão do valor do crédito tributário não atingir o montante de 2.500 UPF/MT, nos termos do artigo 1.031, § 1°, inciso I, do RICMS/2014.

A medida liminar foi deferida (ID. 60986478), sendo posteriormente ratificada pela r. Sentença de primeiro grau, consoante dispositivo a seguir transcrito:

“III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada no id. 26922843, mantenho a liminar deferida no id. 26944845, e DETERMINO que à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita Recurso Administrativo n. 5736985/2019 (protocolo n. 2352884) submetido ao duplo grau de jurisdição, abstendo-se de se aplicar o artigo 1.031, §1o, inciso I do RICMS/MT/2014, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo do 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a extração de cópia desta decisão e o seu ENCAMINHAMENTO à Autoridade Impetrada/Pessoa Jurídica interessada, conforme prescreve a regra do artigo 13 da Lei 12.016/09.

ISENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, com fulcro nas Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal (STF) e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como na forma do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ainda, DETERMINO, após o prazo do recurso voluntário, que se remetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que se proceda ao reexame necessário, nos moldes do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/09.”(ID. 60986488)

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
,
o recurso voluntário administrativo foi inadmitido por estar abaixo do valor de 2.500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS).

Nessa vereda, é pacifica a orientação nessa Corte de Justiça quanto à abusividade do impedimento imposto ao Impetrante, em razão de violar preceitos constitucionais, tais como: devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, razoabilidade e igualdade.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança.” (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE RECORRER LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 5.000 UPFMT – ART. 570-E, §1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS No. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II) e, mais, que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, §1o, inciso I, do RICMS/MT. Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (N.U 0027111-62.2014.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade.” (N.U 0010266-86.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

Logo, conforme as jurisprudências acima colacionadas, conclui-se que a inadmissão de recurso voluntário pela Administração Pública, em razão do crédito tributário questionado ser de montante inferior a 2.500 UPFMT, é manifestamente ilegal e inconstitucional, porque viola o direito de petição, previsto no artigo 5o, XXXIV da CF/88, não se olvidando, ainda, aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, além de ser assegurada, constitucionalmente, a garantia ao duplo grau de jurisdição, inclusive na seara administrativa.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.” (N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar aos Impetrados que recepcionem e apreciem, caso tempestivo, o Recurso Voluntário apresentado no processo administrativo n° 5736985/2019.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021